Tribunal: TJES
Processo: 5000766-44.2025.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Competência do MP
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-44.2025.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO ALVES COSTA DE PAULA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000766-44.2025.8.08.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: A APURAR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXUMAÇÃO DE CORPO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão do Juízo das Garantias da 1ª Região, que indeferiu o pedido cautelar de exumação do corpo de Juarez Alves de Paula, falecido em acidente de trânsito. O Ministério Público busca a exumação do corpo da vítima e a realização de nova perícia médico-legal, além de respostas a quesitos formulados ao perito original, alegando inconsistências no laudo cadavérico que atestou "morte natural" em contexto de acidente grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exumação do corpo da vítima é medida indispensável e cabível no atual estágio da investigação criminal para apuração da real causa da morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exumação cadavérica, embora prevista nos artigos 163 e seguintes do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional, por implicar em relevante intervenção no corpo já sepultado e atingir a dignidade do falecido e os sentimentos dos familiares.

A decretação da exumação exige a demonstração inequívoca de sua indispensabilidade para o esclarecimento dos fatos investigados, quando outros meios probatórios se mostram insuficientes.

Apesar de o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal ter atestado o óbito do passageiro no local do acidente, o laudo cadavérico inicial concluiu expressamente que a causa da morte era natural, fundamentando-se em achados compatíveis com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

As inconsistências e dúvidas apontadas pelo Ministério Público não podem ser sanadas apenas pela exumação no estágio atual, sendo possível a obtenção de esclarecimentos por meios menos invasivos e igualmente eficazes.

É imprescindível o encaminhamento dos quesitos formulados pelo Ministério Público ao perito que confeccionou o laudo original, Dr. Bruno Salvato Silveira, para que demonstre as técnicas utilizadas e o motivo da conclusão de morte natural.

A oitiva da condutora do veículo, Sra. Naiara Santos de Paula, filha da vítima, também se revela essencial para esclarecer o estado de saúde do genitor no momento do acidente.

A dilação probatória por meio da oitiva da condutora e dos esclarecimentos periciais, prévios à exumação, coaduna-se com o princípio da proporcionalidade, que impõe a adoção de medidas menos gravosas quando há alternativas eficazes para a busca da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exumação cadavérica em investigação criminal é medida excepcional e a sua decretação depende da demonstração inequívoca de sua indispensabilidade, após esgotados outros meios probatórios menos invasivos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 163 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000766-44.2025.8.08.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: A APURAR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Decisão proferida pelo Juízo das Garantias 1ª Região, por meio da qual fora indeferido o Pedido Cautelar de Exumação de Corpo do
de cujus
Juarez Alves de Paula.

O Parquet busca a exumação do corpo de Juarez Alves de Paula , falecido em 05 de maio de 2025 , em acidente de trânsito na BR 262, Km 85, Pedra Azul, Domingos Martins/ES. O Inquérito Policial 0057963668.25.05.0004.24.142 foi instaurado para apuração dos fatos.

Consta nos autos que o acidente envolveu o veículo
CHEV/TRAILBLAZER LTZ
, conduzido por Marielza Gobbi Caversan, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo
FIAT/STRADA FREEDOM
, conduzido por Naiara Santos de Paula. Em decorrência da colisão, Naiara Santos de Paula foi socorrida e internada em CTI, enquanto Juarez Alves de Paula, passageiro do
FIAT/STRADA FREEDOM
, veio a óbito no local.

O laudo de exame cadavérico juntado aos autos, de responsabilidade do Dr. Bruno Salvato Silveira , indica que a causa da morte foi
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
, com complicações cardíacas prévias à colisão, configurando "morte natural".

O Ministério Público, fundamentado no pedido do filho da vítima, Bruno Alves Costa de Paulo, e no artigo 163, do Código de Processo Penal, alega inconsistências no laudo pericial. Argumenta que, apesar de o laudo registrar cardiomegalia e pulmões fibrosados e congestos, compatíveis com DPOC, a conclusão de morte natural carece de fundamentação técnica robusta que descarte a morte traumática decorrente da colisão. Ressalta que, em contexto de possível morte violenta, a indicação de causa natural exige respaldo técnico-científico contundente, especialmente diante da concomitância entre acidente e óbito.

Diante de dúvida razoável sobre a causa da morte, o Ministério Público requer a exumação do corpo de Juarez Alves de Paula e a realização de nova perícia médico-legal por, pelo menos, dois profissionais habilitados da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Foram, ainda, formulados quesitos a serem respondidos pelo perito responsável pelo laudo original.

Inicialmente, a exumação cadavérica, embora prevista no Código de Processo Penal, em seu artigo 163, é medida excepcionalíssima no âmbito da investigação criminal, porquanto implica em relevante intervenção no corpo de pessoa já sepultada, atingindo não apenas a dignidade do falecido, mas também os sentimentos e crenças dos seus familiares.

A sua decretação exige, portanto, a demonstração inequívoca da sua indispensabilidade para o esclarecimento dos fatos investigados, quando outros meios probatórios se mostrarem insuficientes.

Na hipótese vertente, embora a colisão frontal entre os veículos tenha resultado em lesões graves na condutora do veículo em que a vítima Juarez era passageiro, e o próprio Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal tenha atestado que o passageiro veio a óbito no local,
o laudo cadavérico inicial concluiu expressamente que a causa da morte foi natural
, fundamentando-se em achados como
cardiomegalia
e
pulmões fibrosados, congestos e retraídos
, características de
DPOC
.

Nesse contexto, para que a exumação se mostre realmente necessária, é preciso que as inconsistências e dúvidas apontadas pelo Ministério Público não possam ser sanadas por outros meios menos invasivos e igualmente eficazes.

A medida de exumação do corpo, ao menos no atual estágio das investigações, ainda não se revelou como a única possível para identificar a causa da morte da vítima. Entendo que os quesitos formulados pelo Ministério Público devem ser encaminhados ao perito que confeccionou o laudo original, Dr. Bruno Salvato Silveira, a fim de que este demonstre as técnicas utilizadas para aferir, de modo tão categórico, o motivo pelo qual a vítima Juarez, envolvida em grave acidente de trânsito, teria morrido naturalmente antes do acidente, ainda no interior do carro.

Nesse contexto, revela-se imprescindível a oitiva da condutora do veículo, Sra. Naiara Santos de Paula, filha da vítima, a fim de esclarecer o estado de saúde de seu genitor no momento em que trafegavam pela BR 262 antes do acidente. Tais diligências, de caráter investigativo complementar, podem suprir as lacunas apontadas e conferir maior solidez à conclusão pericial, ou, de outro modo, ratificar a necessidade da exumação.

A dilação probatória por meio da oitiva da condutora e dos esclarecimentos periciais, prévios à medida de exumação, coaduna-se com o
princípio da proporcionalidade
, que impõe a adoção de medidas menos gravosas quando há alternativas eficazes para a busca da verdade real. Apenas após a exauriente utilização desses expedientes é que se poderá avaliar, com maior certeza, a imprescindibilidade da exumação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, por entender que a medida se mostra prematura no atual estágio da investigação, devendo-se priorizar a realização de diligências menos invasivas e igualmente aptas a esclarecer a
causa mortis
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)